Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. RECEBIMENTO A MAIOR: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por professora da Secretaria de Educação do DF, em que postulou a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, da GAA, no período compreendido entre 02/2014 a 04/2014.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que o requerente recebeu pagamento indevido de acréscimo em sua remuneração; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pelo servidor. Portanto, a atuação omissiva da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo’, o que afastaria a alegação de boa-fé (CF/88, art. 97, LC 840/2011, art. 120 cc, art. 884 súmula vinculante 10).
III. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (1a Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Posteriormente, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, o e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021, a se presumir a boa-fé da requerente ao recebimento dos questionados valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (professor da Secretaria de Educação do DF), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título de gratificação de atividade de alfabetização, tendo em vista que o pagamento (aparentemente a maior) teria decorrido de erro administrativo, e sem clara concorrência da servidora.
VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e de boa-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.